Tribunal: STF
Processo: ARE 1395328
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14, da EC 20/98; 5º da EC41/2003; e artigos 5º, inciso XXXV; 7º, inciso IV; e 195, § 5º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     "(...)



    Sendo o teto um redutor que incide sobre o salário-de-benefício, a majoração desse redutor, tal como proporcionada pelas ECs n. 20/1998 e 41/2003, deve aproveitar aos salários-de benefício que sofreram limitação em face de sua pretérita aplicação.



    Assim, o exato alcance dessa decisão implica em reconhecer o direito à revisão dos benefícios que, por ocasião de seu cálculo inicial, tiveram salários-de-benefício limitados aos tetos estipulados para os anos de 1998 e 2003, os quais, por força das mencionadas emendas constitucionais,restaram aumentados.



    Também fazem jus à revisão os benefícios que, em anos anteriores às emendas constitucionais mencionadas, tiveram seus benefícios limitados ao teto, quando do cálculo de seus salários de benefício. Neste caso, porém, a revisão só é devida se os posteriores reajustes incidentes sobre arenda mensal inicial calculada em face do valor do salário de benefício não limitado pelo teto, atinjam valor superior aos tetos estabelecidos para os anos de 1998 e 2003, posteriormente aumentados pelas ECs n. 20/1998 e 41/2003.



    A possibilidade de revisão de benefícios com fundamento na majoração de teto sob exame alcança também benefício com data de início (DIB) no período de 05.10.1988 a 05.04.1991. Nesse sentido, os pronunciamentos do STF e da Turma Nacional de Uniformização – TNU:



    (...)



    A contadoria de origem efetuou o cálculo da renda mensal inicial do benefício de titularidade de parte autora e de seus posteriores reajustes, informando que (evento 18):



    'Desenvolvemos o valor da RMI – Cr$127.120,76 -, sem observar a limitação ao teto e verificamos que no reajustamento do benefício – em maio/95 – o valor então apurado foi inferior ao teto daquela data (R$832,66). O valor da renda mensal reajustada resultou inferior ao teto estabelecido na Emenda Constitucional nº 20 de 1.998 (R$1.200,00), bem como ao teto antigo (R$1.081,50). A renda mensal em dez./98 resulta em R$808,68.'



    Como se vê, a contadoria do juízo de origem informa que efetuou a evolução da renda mensal inicial - RMI do benefício, sem observar o teto, e não encontrou diferenças em favor da parte autora. Neste caso, como a RMI é de 100% do salário-de-benefício, qualquer que seja o ponto de partida ( RMI ou salário-de-benefício), o resultado da evolução da renda é o mesmo. Feito esse esclarecimento, acolhe-se o parecer de origem, razão pela qual não há direito à majoração da renda mensal do benefício com base na tese apresentada pela parte autora."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente